Tribunal: TJMT
Processo: 1022523-98.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022523-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Comutação de Pena]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 084.989.171-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022523-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. SOMA DE CONDENAÇÕES. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATINGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena, sob o fundamento de não preenchimento do requisito objetivo de 1/4 (um quarto) da reprimenda, considerando a soma de todas as condenações definitivas para a acusação até a data do Decreto nº 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a base de cálculo para o benefício da comutação deve considerar a pena unificada formalmente no SEEU ou a soma de todas as condenações com trânsito em julgado para a acusação na data do decreto presidencial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023, estabelece que o indulto e a comutação são cabíveis quando a sentença transita em julgado para a acusação.

4. A unificação de penas possui natureza meramente declaratória, de modo que as condenações definitivas anteriores à data do decreto integram o patrimônio jurídico do apenado e devem ser computadas para fins de execução.

5. Inexistindo o cumprimento do lapso temporal de 1/4 (um quarto) sobre a totalidade das reprimendas definitivas na data-base, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução desprovido. Tese de julgamento: “A base de cálculo para a aferição do requisito objetivo de indulto ou comutação de pena deve considerar a soma de todas as condenações transitadas em julgado para a acusação até a data do decreto presidencial, independentemente da unificação formal no sistema eletrônico de execução.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 84, XII; LEP, art. 111; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 919.210/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1040338-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 01.06.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022523-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
João Paulo do Nascimento
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito de comutação de pena formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

O agravante sustenta a ocorrência de erro de premissa fática no cálculo do requisito objetivo. Alega que, na data de referência do decreto (25/12/2023), a pena total registrada no sistema SEEU era de
5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias
, montante sobre o qual o cumprimento de
2 (dois) anos e 4 (quatro) dias
atingiria a fração de 1/4 (um quarto) exigida para reincidentes comuns.

Argumenta que a terceira condenação (AP 1009780-66.2022.8.11.0042) não deve integrar o cálculo por ter sido unificada formalmente apenas em momento posterior.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1022523-98.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em definir se a base de cálculo para a comutação de pena deve ser a reprimenda formalmente unificada no sistema de monitoramento (SEEU) na data do decreto ou a pena jurídica composta por todas as condenações definitivas para a acusação até aquele marco.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante ostentava as seguintes condenações com trânsito em julgado para o Ministério Público em data anterior a 25/12/2023:

1.

Ação Penal nº 1013157-05.2021.8.11.0002
(3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão) – trânsito em julgado em 22/02/2022;

2.

Ação Penal nº 1007729-08.2022.8.11.0002
(2 anos de reclusão) – trânsito em julgado em 06/06/2023;

3.

Ação Penal nº 1009780-66.2022.8.11.0042
(5 anos e 7 meses de reclusão) – trânsito em julgado em 21/08/2023.

Somadas, as reprimendas totalizam
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias
de reclusão. Para o reconhecimento da comutação a reincidente comum (art. 3º do Decreto 11.846/2023), exige-se o cumprimento de 1/4 (um quarto) da pena, o que equivale a
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias
de reclusão. O agravante, todavia, possuía
2 (dois) anos e 4 (quatro) dias
de pena cumprida na data-base.

A tese de que a terceira condenação deveria ser excluída por não estar disponível no sistema SEEU não encontra amparo legal. O art. 7º, inciso I, do Decreto nº 11.846/2023 é taxativo ao estabelecer que a comutação é cabível desde que a sentença tenha
transitado em julgado para a acusação
,
verbis
:

“
Art. 7º O indulto e a comutação de penas de que trata este Decreto são cabíveis, ainda que:

I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior
”.

O critério eleito pelo Chefe do Poder Executivo, no exercício de sua competência constitucional (Art. 84, XII, CF), é a imutabilidade da sanção para o Estado, e não a rotina administrativa de sua unificação.

Ademais, conforme o art. 111 da Lei de Execução Penal, a unificação de penas possui natureza meramente
declaratória
:

“
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.

Se o crime foi praticado e a condenação tornou-se definitiva antes da edição do decreto de clemência, tal pena já integra o patrimônio jurídico passivo do apenado, devendo ser computada para todos os fins executórios.

Permitir que o benefício seja concedido sobre uma base de cálculo artificialmente reduzida violaria o princípio da legalidade e a interpretação restritiva que rege os decretos de indulto.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no
AgRg no HC nº 919.210/SC
:

“
Para a concessão do indulto [ou comutação], é possível considerar a soma das penas de condenações que já transitaram em julgado para a acusação, mesmo que não definitivamente para a defesa. O magistrado deve se restringir ao exame dos requisitos previstos no decreto presidencial
” [STJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. Julgado em: 30/4/2025. DJe: 7/5/2025].

No mesmo norte, esta Egrégia Câmara Criminal decidiu em caso análogo (
N.U 1040338-45.2025.8.11.0000
):

“
A soma de condenações transitadas em julgado para a acusação, para fins de apuração do requisito objetivo do indulto, não se confunde com a unificação formal de penas regida pelo art. 111 da LEP. Pressupostos do decreto presidencial são interpretados de forma restritiva e literal
” [TJMT. N.U 1040338-45.2025.8.11.0000. Relator Desembargador Gilberto Giraldelli. Terceira Câmara Criminal. Julgado em: 1º/6/2026].

Portanto, constatado que o agravante não atingiu o lapso temporal de 1/4 (um quarto) sobre a totalidade de suas penas definitivas em 25/12/2023, agiu com acerto o Juízo de origem ao indeferir a benesse.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026